Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002873-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (IMPETRANTE), THIAGO JEFFERSON LIVALDO - CPF: 014.315.891-01 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA DA SILVA SARTORI - CPF: 060.665.011-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002873-02.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA
PACIENTE: THIAGO JEFFERSON LIVALDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sob alegação de nulidade da busca domiciliar e ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial o
periculum libertatis
e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar foi motivada por denúncias específicas e reiteradas sobre tráfico no local, corroboradas por flagrante apreensão de drogas na posse do paciente antes do ingresso na residência, o que caracteriza justa causa para o procedimento, conforme jurisprudência consolidada.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), somadas à localização próxima a estabelecimento de ensino e à apreensão de arma de fogo, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia cautelar.

O paciente possui antecedentes criminais, inclusive reincidência, e praticou novo crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, o que reforça o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada

Tese de julgamento: "É legítima a busca domiciliar sem mandado judicial quando precedida de denúncia específica, corroborada por flagrante apreensão de drogas na busca pessoal. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração delitiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, II, 312 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.460.614/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no HC 923.484/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024; STJ, RHC 197.657/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002873-02.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA
PACIENTE: THIAGO JEFFERSON LIVALDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Jefferson Livaldo
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1002096-69.2025.811.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelos crimes de tráfico de drogas e
posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido; 2) “
a abordagem policial que resultou na prisão do paciente se deu mediante invasão ilegal de domicílio, sem mandado judicial e sem qualquer circunstância autorizadora da exceção constitucional prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal”;
3) “
a decisão que fundamenta a prisão baseia-se em elementos genéricos, como menção a uma ação penal de 2015 (que nada tem relação com o tipo penal de tráfico), sem demonstração de relação direta com os fatos investigados
”; 4) “
admissível a decretação de prisão preventiva somente se reincidente o indiciado, o que não é o caso do paciente Thiago
”; 5) “
notamos que o pressuposto do periculum in libertatis, impositivo para a decretação da prisão, não resta preenchido, visto que inexiste risco em desfavor do acusado seja para ordem pública, econômica, ou para a aplicação da lei penal
”; 6) “
possui residência fixa e trabalho lícito (autônomos – anexo), o que afasta o risco de fuga ou prejuízo à aplicação da lei penal
”; 7) “
o crime imputado, ainda que grave, não pode ser utilizado como justificativa isolada para a preventiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência
”; 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 266369781 - pág. 1-21).

A liminar foi indeferida (Id. 266606269 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 267218346 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 269873761 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002873-02.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que a Polícia Militar recebeu
informações “
repassadas por moradores do Bairro Jardim São Paulo, mais precisamente nas proximidades do Colégio Edeli Mantovani, de
que havia uma residência onde teria uma placa de uma lanchonete denominada 'American Dog' que serviria como ponto de distribuição de drogas, principalmente em período letivo
[...]; que a residência servia como ponto de aliciamento de jovens e adolescentes em período letivo [...]; que as informações davam conta de
que um casal ali residia e fazia a distribuição da referida droga; que sendo que usavam dois veículos para fazerem entrega da mesma; que uma Honda Bis, de cor vermelha, placa SPO 3B69, e um veículo celta, de cor prata, placa EMP 9C87”
e
que diante de tais informações repassadas a equipe de força tática intensificou o patrulhamento tático na região
”.

Consta ainda que, no dia 28-1-2025,

quando a equipe da Força Tática entrou na rua notou “
uma movimentação em frente à residência onde o suspeito entregava alguma para duas pessoas que estavam em uma motocicleta de cor escura
;
que ao perceber a presença da polícia o motoqueiro evadiu-se do local tomando rumo ignorado; que o suspeito foi abordado e consigo foi encontrado alguns papelotes de substância análoga à cocaína e algumas porções de substância análoga à maconha
”.

A busca domiciliar ocorreu em seguida, sendo que “
foi visualizado em cima de uma mesa, na área, na entrada da residência, uma balança de precisão, uma maquininha de cartão e uma trouxa grande de substância análoga â maconha
; que diante do fato ao entrevistarmos, o mesmo nos relatou que dentro de seu quarto havia mais algumas porções de substância análoga à cocaína e uma arma de fogo tipo revolver; que ao adentrarmos a residência
a suspeita foi abordada sentada no sofá
e
nos franqueou a entrada e nos informou que seu marido deixava seus pertences em um quarto, em cima de uma mesa; que ato contínuo foi localizado o restante do material apreendido e também uma arma de fogo tipo revolver calibre .38 contendo 17 munições intactas
” (Autos n. 1002096-69.2025.8.11.0015 – Id
.
182122228 - pág. 1-2 – PM Daniel Sidnei Cordeiro).

Na residência do casal também foi apreendido R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais) em espécie (Autos n. 1002096-69.2025.8.11.0015 – Id
.
182122231 - pág. 1-2).

Em razão do ocorrido, o paciente e Thainara da Silva Sartori foram denunciados nas penas do
art. 33 c/c o art. 40, inciso III (imediações de estabelecimento educacional) da Lei n. 11.343/2006, e do art. 12 da Lei n. 10.826/03 (autos n. 1003231-19.2025.8.11.0015 – Id. 184266359).

A natureza nociva das substâncias encontra-se atestada no laudo pericial n.
541.3.10.8985.2025.004621-A01, que apresentou resultado positivo para maconha (772,7g – setecentos e setenta e dois gramas e sete decigramas) e cocaína (166,4g – cento e sessenta e seis gramas e quatro decigramas) (Autos n. 1002096-69.2025.8.11.0015 – Id
.
182122803 - pág. 1-6).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, mediante os seguintes fundamentos:

[...] Como cediço, a
grande monta de entorpecentes
pode atingir um maior número de usuários, além de proporcionar o abastecimento e distribuição às associações criminosas direcionadas para o mercado ilícito de drogas, sendo argumento idôneo, portanto, a empregar maior reprovabilidade à conduta do agente.

Com efeito, “(...) esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a veracidade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).

Outrossim, registre-se que
o flagranteado [...] possui outro registro criminal desfavorável, veja-se: (i) Executivo de Pena 0027729-66.2015.8.12.0001
, em trâmite nesta Comarca de Sinop/MT, em que foi condenado pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva [...]
(Autos n. 1002096-69.2025.8.11.0015 – Id
.
182199086 - Pág. 1-240).

Não obstante o alegado, os elementos coletados até o momento refutam a ilegalidade da busca domiciliar alardeada na impetração.

Como alhures demonstrado, a PM recebeu várias denúncias, noticiando a comercialização de drogas na residência do paciente.

Por conta disso, realizou rondas no local e visualizaram quando ele entregou ‘algo’ para um motoqueiro que evadiu.

Nesse momento, ele foi abordado e revistado, sendo encontrado em seu poder algumas porções de cocaína e outras de maconha.

A busca domiciliar ocorreu em seguida, oportunidade em que os policiais localizaram mais drogas, balança de precisão, dinheiro, arma de fogo e munições.

A existência de denúncia específica, somada à prévia apreensão de entorpecentes na busca pessoal, forneceu motivação bastante para o ingresso na residência sem mandado.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, seguiram o recorrente, que saía em sua motocicleta, e procederam a abordagem e busca pessoal, encontrando em sua posse 72 microtubos de cocaína, procedendo, em seguida, ao ingresso no domicílio, no qual foram apreendidos 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos de cocaína, 59 (cinquenta e nove) pedras de crack e 1 (uma) pedra bruta de cocaína. Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas. [...]
(STJ, AREsp n. 2.460.614/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

[...] O ingresso no imóvel foi devidamente justificado, pois tão somente após confirmada a denúncia da traficância e uma vez encontrado 1,5kg de cocaína no veículo em que estava o réu, que os policiais se dirigiram à residência do agravante, onde localizaram 5,1kg de cocaína e 8,4kg de maconha, além de 3 balanças de precisão, 1 prensa, R$ 8.468,00, 1 pistola calibre 9mm, sem número de série aparente, 1 revólver calibre, com número de série e de montagem suprimidos, 1 pistola de fabricação artesanal calibre 28 e 21 munições. Logo, a constatação da prática da traficância, delito de natureza permanente, autoriza a busca domiciliar sem autorização judicial. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 916.597/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

De toda sorte, “
Os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

O
periculum libertatis
também exsurge no caso em exame.

A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, além de itens comumente relacionados ao tráfico – balança de precisão, filme plástico e dinheiro –, e de arma de fogo e munições, nas proximidades de uma escola, demonstra a gravidade concreta da conduta, que legitima a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...] Ao contrário do alegado pela defesa, não há erro quanto à quantidade de drogas apreendidas na posse do réu. Na verdade, as quantidades mencionadas pela defesa constam de julgado mencionado para ilustrar que, segundo entendimento desta Corte Superior,
a venda de drogas em local próximo a instituição de ensino configura conduta grave, apta a justificar a imposição da medida extrema
. Na decisão impugnada, entendeu-se pela legalidade da prisão preventiva devido à gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de vender drogas dentro das dependências de uma escola estadual, sendo apreendidos, em sua posse, 9 papelotes de cocaína (ou 12 g, conforme apontado pela defesa), droga de elevado potencial lesivo. Nesse sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).

[...] A despeito da primariedade do réu, a variedade e o montante de substâncias ilícitas apreendidas, bem como o fato de o crime haver
ocorrido nas imediações de estabelecimentos de ensino apontam a gravidade concreta da conduta perpetrada
e o fundado risco de reiteração delitiva, motivo por que justificam a manutenção da custódia preventiva do acusado pela sentença, que o condenou ao cumprimento de mais de 9 anos de reclusão, a se iniciarem no regime fechado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 849.453/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

A reiteração delitiva do paciente se agrega aos fundamentos que justificam a segregação.

Consulta ao Sistema de Expedição de Certidão – SEC revela que ele apresenta as seguintes anotações: autos n. 3238-46.2011.811.0006, 6763-02.2012.811.0006, 3856-46.2013.811.0062, 5376-07.2014.811.0062 – posse de drogas e autos n. 1004131-41.2021.8.11.0015 – roubo majorado.

Thiago também cumpre o executivo de pena n.
0027729-66.2015.8.12.000, pelo crime de roubo majorado e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
cometidos no Estado do Mato Grosso do Sul, pelo quais foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Referida condenação decorre de fato ocorrido em 1-4-2025 e transitou em julgado em 29-8-2016.

Nos termos do art. 63 do Código Penal, a existência de condenação por fato anterior, que transitou em julgado antes do novo crime cometido, caracteriza a reincidência.

Ademais, não se pode ignorar que voltou a delinquir enquanto beneficiado com o regime semiaberto, compatibilizado com o uso de tornozeleira eletrônica, o que expõe a periculosidade social do paciente.

No contexto, resta configurada a necessidade da segregação para acautelar a ordem pública:

[...] No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem possuir o agravante
extensa ficha de antecedentes, estando, no momento da prisão em flagrante, em cumprimento de pena em regime semiaberto pela prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas
. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva também quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.657/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

[...] A reincidência do paciente e a prática delitiva enquanto cumpria pena reforçam o risco de reiteração criminosa, recomendando a manutenção da prisão preventiva. [...]
(STJ, RHC n. 193.225/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024).

Ademais, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicar
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025